Tribunal: TJMT
Processo: 1014518-76.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1014518-76.2017.8.11.0041
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
RECORRIDO: SELMA PARENTE AGUIAR
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 75556998) interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 66868950):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL – REGULARIDADE NA COBRANÇA DAS FATURAS – INDEMONSTRADO - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I – A ré, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da cobrança referentes as faturas questionadas pela autora, ora apelada. II - Tanto é assim que, embora insista que a cobrança das faturas está correta em razão de, após vistoria realizada no medidor da unidade consumidora, não ter detectado qualquer irregularidade que justificasse a apontada cobrança indevida, fato é que tal tese – não há qualquer documento que comprove a vistoria mencionada - não passa de mera alegação, haja vista que desprovida de qualquer suporto probatório. III - A bem da verdade, a ré, ora apelante, somente apresentou telas de seu sistema interno, com indicação do histórico de consumo no decorrer dos anos de 2012 a 2017, o que, não elucida os fatos, tampouco justifica o expressivo aumento de consumo apurado nos meses de março (535 kWh) e abril de 2017 (314 kWh), em notória discrepância com a média de consumo da autora, ora apelada, nos meses anteriores, que não superava a 150 kWh. IV - Não há de se falar que a indenização por dano moral deve ser afastada, eis que sua fixação decorre em função do corte indevido do fornecimento da energia elétrica na residência da autora, ora apelada, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor. V - No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.
(TJ-MT 10145187620178110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)
Opostos os Embargos de Declaração (id 69108046), estes foram rejeitados (id 71038998).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Apelação, interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento cumulada com Reparação por Dano Moral, ajuizada por SELMA PARENTE AGUIAR, julgou procedentes os pedidos iniciais.
A Recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação ao artigo 188, inciso I do Código Civil, ao argumento de que não houve qualquer irregularidade na cobrança das faturas de energia elétrica discutida nos autos, bem como que as faturas discutidas nos autos tiveram leitura confirmada no medidor de energia elétrica.
Recurso tempestivo (id 76812486) e preparado (id 76835162).
Contrarrazões apresentadas no id 78439451.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Inaplicabilidade do Tema 699 do STJ - Distinguishing
De início, destaca-se que não é o caso de se aplicar o paradigma REsp n. 1.412.433/RS (Tema 699), em que se discute a possibilidade de a concessionária prestadora de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço:
“Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”.
In casu, a controvérsia diz respeito à existência de consumo de energia elétrica pela Recorrida que tenha gerado os débitos cobrados a título de recuperação de consumo, pelo que se verifica a distinção em relação à tese firmada no aludido paradigma.
Logo, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 188, inciso I do Código Civil, está amparada na assertiva de que não houve qualquer irregularidade na cobrança das faturas de energia elétrica discutida nos autos, bem como que as faturas discutidas nos autos tiveram leitura confirmada no medidor de energia elétrica.
O aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) ao revés do que tenta fazer crer, a ré, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da cobrança referentes as faturas questionadas pela autora, ora apelada.
Tanto é assim que, embora insista que a cobrança das faturas está correta em razão de, após vistoria realizada no medidor da unidade consumidora, não ter detectado qualquer irregularidade que justificasse a apontada cobrança indevida, fato é que tal tese – não há qualquer documento que comprove a vistoria mencionada - não passa de mera alegação, haja vista que desprovida de qualquer suporto probatório.
A bem da verdade, a ré, ora apelante, somente apresentou telas de seu sistema interno, com indicação do histórico de consumo no decorrer dos anos de 2012 a 2017, o que, não elucida os fatos, tampouco justifica o expressivo aumento de consumo apurado nos meses de março (535 kWh) e abril de 2017 (314 kWh), em notória discrepância com a média de consumo da autora, ora apelada, nos meses anteriores, que não superava a 150 kWh.
Nesse contexto, tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia a ré, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil (...)”
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ATO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA No 7 DO STJ. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Derruir a conclusão a que chegou o Tribunal a quo no sentido de que não restou comprovado o exercício regular de direito e de que houve a efetiva comprovação do ato ilícito, demandaria revolvimento de fatos e provas o que é vedado ante o enunciado da Súmula 7 do STJ. 3. "A Jurisprudência do STJ entende que não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame" (REsp 1.665.411/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe 13/9/2017). 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de compensação pelos danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Na espécie, impõe-se a manutenção do valor arbitrado a título de danos morais, a fim de atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil. 5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1505352 PI 2014/0324535-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2019) (g.n)
Destaca-se, ainda, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade relativos à alínea “c” (art. 105, III, CF), em razão da aplicação da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça